Tribunal: TJDFT
Processo: 0728648-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. JULGAMENTO CITRA PETITA. CAUSA MADURA. DIREITO À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CONTRATUAL REMANESCENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inexistência da dívida, no valor de R$1.132,98, referente à fatura vencida em setembro/2024, bem como para condenar a ré a não fazer cobranças do débito impugnado.
2. O fato relevante. Em fevereiro de 2020 o autor contratou os serviços de telefonia fixa e internet da ré e, em julho de 2024, embora solicitada a portabilidade para outra operadora de serviços, o autor foi surpreendido com a cobrança da fatura de R$1.132,98, vencida em setembro de 2024. Segundo a ré, embora a portabilidade da linha fixa tenha sido concluída, o serviço de internet permaneceu ativo e, em face do desmembramento do pacote de serviços, o valor cobrado é legítimo.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. As questões em discussão: (i) omissão na sentença quanto ao pedido de declaração de inexistência de débitos após a portabilidade da linha; (ii) direito do autor à compensação por dano moral.
III.RAZÕES DE DECIDIR.
4. Julgamento citra petita. 5.1. O princípio da adstrição ou da congruência determina que o juiz deve decidir dentro dos limites do pedido das partes. E a sentença que não analisa alguma postulação da parte é considerada citra petita, o que não implica a desconstituição da decisão, mas sim a necessidade de sua integração, quando o processo estiver em condições de julgamento imediato, conforme o art. 1.013, §3o, inciso III, do CPC/15 (Acórdão 1977546, 0701387-22.2019.8.07.0018, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025). 5.2. No caso, o pedido de declaração de inexistência de débitos vinculados ao contrato, posteriores à fatura vencida em setembro de 2024, objeto da portabilidade, embora formulado na petição inicial e sujeito ao contraditório da ré, não foi enfrentado pelo juízo. Preliminar suscitada pelo recorrente acolhida.
5. Reconhecido o julgamento citra petita, o conjunto probatório permite o imediato enfrentamento do pedido, segundo a aplicação da teoria da causa madura (artigo 1.013, § 3o, do CPC).
6. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
7. A ré não comprovou que o autor solicitou a portabilidade da linha telefônica, exclusivamente porquanto não apresentou prova documental para a comprovação do alegado (CPC, art. 373, II). No mesmo sentido: Acórdão 1862313, 0718546-30.2023.8.07.0020, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/05/2024, publicado no DJe: 24/05/2024.
8. Outrossim, a tentativa de desmembrar o contrato (ID 70423577), com a portabilidade da linha fixa e manutenção do serviço de internet (ID 70423602), viola a manifestação de vontade do autor/recorrente e o direito à informação (CC, art.107 c/c art.6o, III CDC). No mesmo sentido :Acórdão 1980017, 0716226-12.2024.8.07.0007, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.
9. Nesse contexto, além da declaração de inexistência da dívida representada na fatura vencida em setembro de 2024, deve ser reconhecida a inexistência de saldo devedor remanescente vinculado ao contrato celebrado entre as partes, extinto em 31/07/2024 (contrato no 000463458486; ID 70423569 - Pág. 2).
10. Por outro lado, o fato não extrapolou o âmbito obrigacional e o autor/recorrente não demonstrou que os seus atributos pessoais foram vulnerados. Segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexistir ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes (STJ, AgInt no REsp n. 1.584.123/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20.8.2019).
IV.DISPOSITIVO
11. Preliminar de julgamento citra petita acolhida para, sanando a omissão apontada, julgar procedente o pedido de declaração de inexistência de saldo devedor remanescente vinculado ao contrato celebrado entre as partes (no 000463458486), extinto em 31/07/2024, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
12. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I e II; CDC, art. 6o, III; CC, art. 107, CPC, art.1013, §3o, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1757692, 07639687420228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1977546, 0701387-22.2019.8.07.0018, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025, Acórdão 1862313, 0718546-30.2023.8.07.0020, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/05/2024, publicado no DJe: 24/05/2024, Acórdão 1980017, 0716226-12.2024.8.07.0007, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025. STJ, AgInt no REsp n. 1.584.123/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20.8.2019.